Tribunal: TJSP
Processo: 1008384-14.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Plano de Saúde. Ação de Indenização c.c tutela antecipada em caráter antecedente. Demandante que reclamava de fortes dores abdominais. Cancelamento de consulta médica previamente agendada. Sentença de procedência. Reforma. Danos morais não caracterizados. Ausência de comprovação de agravamento da dor e do abalo psicológico do apelante, em razão do cancelamento da consulta médica pela operadora.

Ementa:
Plano de Saúde. Ação de Indenização c.c tutela antecipada em caráter antecedente. Demandante que reclamava de fortes dores abdominais. Cancelamento de consulta médica previamente agendada. Sentença de procedência. Reforma. Danos morais não caracterizados. Ausência de comprovação de agravamento da dor e do abalo psicológico do apelante, em razão do cancelamento da consulta médica pela operadora. Recurso provido para julgar improcedente a pretensão inicial.